Tribunal: TJPA
Processo: 0008286-11.2019.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008286-11.2019.8.14.0074

APELANTE: HELEN MARIZA CORREA DA SILVA MELO

APELADO: MUNICIPIO DE TAILANDIA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ANULAÇÃO DE CONCURSO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Indenizatória ajuizada por servidora pública exonerada após anulação de concurso público municipal de 1998, por meio do Decreto nº 005/2001, sob alegação de vícios no certame. A autora permaneceu contratada de forma precária até sua reintegração administrativa em 2015, por meio do Decreto nº 062/2015. Postula reparação por danos morais e materiais. Sentença de primeiro grau reconheceu a prescrição quinquenal da pretensão com base no Decreto nº 20.910/32.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o prazo prescricional para ajuizamento da ação indenizatória teve início com a edição do decreto exoneratório, em 2001, ou com a reintegração administrativa em 2015, a qual teria reconhecido a ilegalidade do ato anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O marco inicial da prescrição ocorre com a ciência do ato administrativo tido como lesivo, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.
4. A reintegração administrativa em 2015 não configura renúncia tácita à prescrição, tampouco interrompe ou reinicia o prazo legal, conforme entendimento pacificado no STJ (Tema 1109).
5. Inexistência de relação jurídica de trato sucessivo apta a renovar periodicamente a pretensão indenizatória.
6. Decurso superior a 18 anos entre o ato lesivo (2001) e o ajuizamento da ação (2019). Prescrição configurada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O prazo prescricional quinquenal para ajuizamento de ação indenizatória contra a Administração Pública tem início com a ciência do ato lesivo, não sendo reaberto por posterior reintegração administrativa. 2. A reintegração ao cargo não configura renúncia tácita à prescrição nem reinício do prazo prescricional.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Helen Mariza Correa da Silva Melo, com fulcro no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia – PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, movida pela recorrente em face do Município de Tailândia.

A peça inicial narra que a parte autora foi aprovada no concurso público nº 001/1998 para o cargo de professora de nível médio I, tendo sido nomeada e empossada em março de 1999. Contudo, relata que, após dois anos de exercício, foi surpreendida com o Decreto nº 005/2001, editado pelo então gestor municipal, o qual anulou o referido certame sob a alegação de ausência de documentação comprobatória quanto à sua legalidade. Em razão disso, diversos servidores, inclusive a autora, foram exonerados sem a instauração de qualquer processo administrativo prévio que garantisse o contraditório e a ampla defesa.

A autora afirma que, por 14 (quatorze) anos, permaneceu em situação de instabilidade, sendo contratada temporariamente pela administração municipal, sofrendo, nesse período, prejuízos de ordem financeira e psicológica. Apenas em 2015, por meio do Decreto nº 062/2015 e da Portaria nº 389/2015, foi reintegrada ao cargo. Alega, entretanto, que nunca foi ressarcida pelos danos materiais correspondentes ao período de afastamento indevido, tampouco foi indenizada pelos danos morais decorrentes do ato administrativo, o qual reputa ilegal e arbitrário. Por esses fundamentos, pleiteou o pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

"Ante o exposto, reconheço a prescrição da pretensão da autora, com fundamento no art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Condeno a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade na forma do artigo 98, §3º, do CPC."

Inconformada com a sentença, a Sra. Helen Mariza Correa da Silva Melo interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, em preliminar de prejudicial de mérito, a ausência de prescrição. Sustenta que o ato lesivo não pode ser considerado o Decreto nº 005/2001, mas sim o Decreto nº 062/2015, o qual reconheceu administrativamente a ilegalidade da exoneração e determinou sua reintegração ao cargo. Argumenta que apenas a partir desse reconhecimento nasceu o direito de ação para pleitear reparação por danos morais e materiais. Por essa razão, sustenta que a contagem do prazo prescricional deve se iniciar em 2015, e não em 2001, razão pela qual a ação, ajuizada em setembro de 2019, estaria dentro do prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

No mérito, defende a ilegalidade do ato de anulação do concurso, destacando que houve diversos indícios da regularidade do certame, como editais de convocação, publicação em diário oficial e portarias de nomeação. Alega que a anulação do concurso não foi acompanhada de qualquer procedimento administrativo, tendo sido motivada por questões meramente políticas. Ressalta que a exoneração ocorreu sem qualquer garantia ao contraditório e à ampla defesa. Argumenta que a reintegração posterior configura o reconhecimento tácito da ilegalidade do ato originário e que, portanto, o Município deve ser responsabilizado pelos danos morais e materiais causados.

Ao final, requereu o provimento da apelação para que fosse reformada a sentença, com o reconhecimento da inexistência de prescrição e, no mérito, a condenação do Município ao pagamento de indenização pelos danos sofridos.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Município de Tailândia, nas quais defende a manutenção da sentença. Reitera que o termo inicial do prazo prescricional é 03 de janeiro de 2001, data de publicação do Decreto nº 005/2001, que anulou o concurso. Sustenta que não há relação jurídica de trato sucessivo que autorize o afastamento da prescrição e que a reintegração em 2015 não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional. Ainda, alega que a inicial é inepta por apresentar pedidos genéricos, sem quantificação dos danos materiais ou justificativa adequada para o valor pretendido a título de danos morais. Por fim, aduz que o ato administrativo foi legítimo, praticado com base no poder de autotutela da Administração, diante da inexistência de documentação que comprovasse a validade do concurso de 1998.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, acompanhando os fundamentos da sentença de primeiro grau e reforçando a tese de que a prescrição atingiu o próprio fundo de direito da autora, não sendo possível invocar a relação de trato sucessivo para justificar a imprescritibilidade da pretensão.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral, com fundamento no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, diante do longo decurso temporal entre o ato administrativo impugnado e o ajuizamento da ação.

Inicialmente, importa registrar que a insurgência recursal proposta pela autora tem por objetivo afastar o reconhecimento da prescrição quinquenal da sua pretensão indenizatória, decorrente da anulação do concurso público municipal nº 001/1998, pelo Decreto Municipal nº 005/2001, o qual ensejou sua exoneração do cargo público que ocupava. A parte apelante defende que o termo inicial do prazo prescricional deve ser considerado a partir de 07 de outubro de 2015, data em que foi reintegrado administrativamente ao serviço público municipal, por meio do Decreto nº 062/2015 e da Portaria nº 389/2015, o que, segundo sustenta, configuraria reconhecimento da ilegalidade do ato anterior e novo marco temporal para o exercício do direito à reparação dos danos morais e materiais alegados.

Entretanto, razão não lhe assiste.

Posteriormente ao exame dos autos, verifica-se que o ato tido como lesivo ocorreu em 03 de janeiro de 2001, quando da publicação do Decreto nº 005/2001, que anulou os efeitos do concurso público de nº 001/1998. À vista disso, e nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, o prazo prescricional aplicável à hipótese é de cinco anos, contados da ciência inequívoca do ato que se reputa violador de direito, conforme o princípio da
actio nata
.

Transcreve-se o dispositivo legal:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Importante destacar que não houve, no intervalo de 2001 a 2015, qualquer demonstração de prática de atos interruptivos ou suspensivos da prescrição. Ademais, a reintegração administrativa efetivada em 2015 não possui o condão de reabrir ou reiniciar o prazo prescricional já consumado, como corretamente ponderado pelo juízo de origem. Isto porque o reconhecimento administrativo, mesmo quando fundado em constatação de irregularidade, não equivale a renúncia tácita à prescrição pela Administração Pública, conforme reiteradamente afirmado pela jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, conforme Tema 1109, que firmou seguinte tese:

Tema 1109 – “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado.”

Assim sendo, a reintegração de servidor ao cargo não tem o efeito automático de suspender ou interromper a prescrição da pretensão reparatória fundada no ato anterior de exoneração, principalmente quando transcorrido lapso superior a 18 (dezoito) anos entre o ato lesivo (2001) e a propositura da ação (2019).

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça em caso idêntico:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE SERVIDORA APROVADA EM CONCURSO PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO QUE NEGOU EXPRESSAMENTE O DIREITO À INVESTIDURA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Eda Lucia Souza Cunha contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de exoneração promovida pelo Decreto nº 005/2001 do Município de Tailândia, reconhecendo a prescrição da pretensão. A autora, aprovada no concurso público nº 001/98, foi exonerada sem processo administrativo e sem o devido contraditório, sendo reintegrada ao cargo apenas em 2015. Defende que o prazo prescricional deve ser contado a partir da reintegração, e não da exoneração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional para pleito de reintegração e indenização por exoneração considerada ilegal, diante da posterior reintegração administrativa da servidora ao cargo público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O Decreto nº 005/2001, que exonerou a apelante sem prévio procedimento administrativo, constitui ato administrativo unilateral que negou expressamente o direito à permanência no cargo, deflagrando o prazo prescricional do fundo de direito.

2. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema Repetitivo nº 1.109, estabelece que a mudança de orientação da Administração Pública não configura renúncia tácita à prescrição, salvo previsão legal específica, inexistente no caso.

3. A aplicação do art. 1º do Decreto nº 20.910/32 impõe o prazo de cinco anos para o ajuizamento da ação, contados do ato ou fato originador da pretensão, no caso, a exoneração de 2001.

4. A Súmula 85 do STJ não afasta a prescrição do fundo de direito quando há negativa expressa da Administração quanto ao direito pleiteado.

5. A autora permaneceu inerte por mais de 14 anos, sem medidas administrativas ou judiciais até 2020, configurando a prescrição do seu direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo prescricional para pleito de reintegração e indenização por exoneração sem processo administrativo inicia-se na data do ato administrativo que rompeu ou impediu a formação do vínculo funcional do servidor, por configurar ato inequívoco que negou o direito à posse e exercício do cargo público.

2. A reintegração posterior não configura renúncia tácita à prescrição consumada, salvo se houver lei autorizativa específica.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800335-93.2020.8.14.0074 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/05/2025)

E mais:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ANULAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA EM QUE FOI ANULADO O CONCURSO PÚBLICO. INÍCIO DA CIÊNCIA DA IRREGULARIDADE. DANO MATERIAL. PEDIDO GENÉRICO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDOS. 1. A Apelante ajuizou ação de indenização por dano material e moral, em razão da perda do cargo público na condição de concursada, decorrente da anulação do concurso público, no ano de 2001. 2. Diz que o prazo prescricional iniciou somente em 2015, quando a administração, valendo-se da autotutela, anulou o referido ato administrativo. 3. Contudo, o período referencial utilizado pela apelante é a data da anulação do concurso público, razão pela qual deve incidir a partir de então o prazo prescricional. 4. Ademais, ainda que fosse possível a contagem do dano material a partir de 2015, entende-se que não mereceria acolhida, pois o pedido da Apelante é evidentemente genérico. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800114-13.2020.8.14.0074 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023)

Por essa razão, o marco temporal a ser considerado para contagem do prazo quinquenal é, inequivocamente,
03 de janeiro de 2001
, sendo a prescrição consumada em
03 de janeiro de 2006
, muito antes da propositura da presente ação, o que impõe, por si só, o reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória.

Por fim, em que pese o recorrente tentar estabelecer distinção entre o ato administrativo e os efeitos patrimoniais e morais decorrentes, o fato é que a relação jurídica subjacente não é de trato sucessivo, mas sim de efeitos únicos e exauridos no tempo, o que afasta a possibilidade de renovação da pretensão a cada nova ocorrência mensal. Esse também foi o entendimento esposado pelo juízo de origem, com precisão e acerto, ao pontuar que “a relação jurídica debatida nos autos não é de trato sucessivo, de tal forma que não se renova a cada mês”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 19/05/2026